Tribunal: TJES
Processo: 5012913-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Furto; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012913-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN DOS SANTOS MARTINS

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Jhonatan dos Santos Martins contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul que decretou sua prisão preventiva pela prática de furto qualificado (art. 155, § 1º, CP).

A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e pleiteia substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em verificar:
(i) se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea;
(ii) se há risco de reiteração delitiva apto a justificar a medida extrema;
(iii) se as condições pessoais do paciente poderiam afastar a necessidade da segregação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas por boletim de ocorrência, declarações da vítima, relatório de investigação e imagens de videomonitoramento que mostram o paciente subtraindo o veículo.
5. Consta dos autos que o paciente possui condenação anterior transitada em julgado por furto qualificado, além de responder a outros processos por crimes patrimoniais e delitos diversos, evidenciando risco concreto de reiteração.
6. A decisão atacada apresentou fundamentação suficiente, destacando a gravidade concreta da conduta, a reiteração criminosa e a periculosidade do paciente, legitimando a custódia cautelar com base no art. 312 do CPP.
7. As condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os fundamentos autorizadores.
8. A alegação de violência policial não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012913-56.2025.8.08.0000

PACIENTE: JHONATAN DOS SANTOS MARTINS

COATOR:
JUÍZO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de um habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor
de
JHONATAN DOS SANTOS MARTINS

em face do suposto ato coator do Juízo da 2ª vara de Mimoso do Sul nos autos nº

5000474-14.2025.8.08.0032
, que decretou a prisão
pela suposta prática do crime tipificado no artigo
155
, § 1º, do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva carece dos requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal, argumentando pela possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

O pedido Liminar (id.15420143), foi indeferido.

O parecer (id.15522596) da d. Procuradoria de Justiça opinou para que a ordem seja denegada.

Pois bem.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus se trata de
writ
constitucional que objetiva fazer cessar a violência (habeas corpus liberatório) ou a sua ameaça (habeas corpus preventivo) à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Sabe-se também que,
a prisão cautelar é medida de natureza excepcional, devendo ser decretada ou mantida apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei. Por outro lado,
para a concessão do Habeas corpus é necessário
constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Contudo no caso em apreço, entendo que não estão presentes os elementos necessários à concessão da ordem pleiteada.
Explico.

Conforme mencionado anteriormente, o impetrante alega, que a prisão é ilegal, pois inexistem motivos para a manutenção da
mesma
, e,
que não
há fundamentação suficiente para a aplicação de medidas cautelares.

No entanto, o caso trata-s
e do crime de
f
urto
qualificado
, praticado pelo paciente
na madrugada do dia 20/02/2025 na Rua Crispim Braga, 10, bairro: Morro da Palha, Vila Velha/ES, onde
subtraiu para si
um veículo automotor na cor prata.

A m
aterialidade é comprovada pelo registro de ocorrência no Boletim unificado nº 57265383, ID n° 66370150, pelo termo de declaração da vítima Paulienne Soares Rezende Brun, e pelo relatório de investigação. Adicionalmente, a materialidade se fortalece com a confirmação de que o veículo, um Fiesta Sedan, foi encontrado com restrição de furto/roubo e posteriormente localizado na cidade de Cachoeiro do Itapemirim-ES. A colisão do veículo e sua apreensão pela Guarda Civil Metropolitana também são elementos que atestam a materialidade do ilícito.

Já a
autoria, é comprovada por sua vez, através das imagens de câmera de videomonitoramento de uma padaria, que mostra o paciente adentrando o veículo e assim, tomando posse para ele. É comprovada ainda, a localização e perseguição do veículo por uma guarnição da Guarda Civil.

Portanto,
a
materialidade do furto e a autoria do crime, imputada a Jonathan, estão claramente delimitadas e amparadas por elementos de prova distintos e complementares na peça processual analisada.

Ressalta-se ainda, que o paciente possui uma condenação criminal transitada em julgado pelo crime de furto qualificado, além de responder a diversos outros processos por crimes patrimoniais e delitos como ameaça, vias de fato e resistência.

Assim, diante da gravidade das condutas e do risco de reiteração, a medida foi imposta nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para resguardar a ordem pública e conter a continuidade delitiva.

Esta circunstância, por si só, é suficiente para justificar a custódia cautelar, afastando a alegação de que a decisão seria genérica. O risco de reiteração criminosa, consubstanciado na vida pregressa do paciente, denota a sua periculosidade concreta e a necessidade da segregação para resguardar o meio social.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona neste sentido:

“A propósito, 'como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública' (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 18/2/2022). (STJ - AgRg no RHC: 192068 MG 2024/0001852-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)"

Quanto à alegada violência policial, o laudo pericial anexado aos autos aponta apenas uma “discreta tumefação”
na perna direita do paciente. Conforme bem destacado na decisão de indeferimento, tal questão demandaria dilação probatória, incompatível com a via do Habeas
C
orpus, e, em princípio, a prisão foi homologada em audiência de custódia, onde o magistrado ratificou os fundamentos da prisão.

Ademais, a alegação de omissão do Juízo em analisar o pedido de liberdade formulado em resposta à acusação não prospera. A matéria já havia sido enfrentada e repelida na audiência de custódia, onde a necessidade da custódia cautelar foi reafirmada. A decisão posterior de indeferimento do pedido de revogação da prisão reforçou a necessidade da medida extrema, destacando a premeditação da conduta, a tentativa de fuga e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, com relação as
condições pessoais favoráveis
do paciente, como a alegada residência fixa e primariedade (o que se mostra inverídico diante da condenação transitada em julgado), não têm o condão de, por si só, revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores. É imperioso que a segregação seja mantida para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

"Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais para sua decretação, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (STJ AgRg no HC: 920619 PR 2024/0208962-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)"

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.